Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728757-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0724748-85.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da restrição de circulação do veículo via Renajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inclusão da restrição de circulação, pois se o autor reconhece a impossibilidade de localização do veículo nos endereços apontados, deve requerer a conversão do feito em ação de execução. Concedo o prazo de 5 dias para o autor formular o pedido de conversão do feito ou para comprovar o endereço de localização do veículo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega o Agravante que a r. decisão não deve prosperar, porquanto a inclusão de restrição de circulação do veículo facilita sua localização. Relata que a inserção da restrição de circulação pelo sistema RenaJud não é faculdade conferida ao Magistrado, mas, sim, dever imposto pelo Decreto-Lei n° 911/69. Afirma que restringir o acesso do Agravante aos meios de localização do bem apenas premia a inadimplência do Agravado. Registra que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor, e ainda que não tenha localizado o veículo, tem interesse em recuperá-lo. Assevera ser desnecessário comprovar a localização do veículo para expedição de novo mandado de busca e apreensão. Salienta, ainda, que, nos termos do artigo 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, de modo que o Magistrado também tem o dever de localizar o veículo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para deferir a restrição de circulação de veículo pelo sistema Renajud. Preparo comprovado (Id. 49075476). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de restrição de circulação de veículo dado em garantia do financiamento, por meio do sistema Renajud. Em juízo de consignação sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como se sabe, o sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Embora a restrição de circulação seja medida excepcional, sua imposição conta com amparo legal e não se mostra desarrazoada para localizar o veículo dado em garantia da dívida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Banco agravante cumpriu com o dever de fornecer o endereço correto ao Juízo, para que o mandado de busca e apreensão fosse cumprido, porém, o veículo não foi encontrado no local indicado, impossibilitando a sua retomada. De acordo com o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. O Regulamento do Renajud, por sua vez, em seu artigo 9o, dispõe que “a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.” Na hipótese em exame, a restrição de circulação, além de ter previsão legal, é hábil para localizar o veículo dado em garantia do financiamento. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, "§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1676598, 07266414620228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, o juiz ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Logo, depreende-se da leitura do referido artigo, que a restrição judicial é consequência lógica do deferimento da liminar. 2. A restrição judicial do veículo, através do sistema RENAJUD, contribuirá e auxiliará no cumprimento da liminar deferida, tendo em vista que se trata de uma providência que irá colaborar com a efetividade da medida judicial na ação de busca e apreensão. 3. Com o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, tornam-se ampliadas as chances de o credor fiduciário recuperar o bem novamente e ter o seu crédito satisfeito, além de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido.” (0726643-16.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1645593, Data de Julgamento: 24/11/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no DJE: 09/12/2022) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o lançamento de restrição de circulação do veículo via Renajud. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porque ainda não integra a relação processual passiva. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora